Tribunal: TCU
Processo: 030.033/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação por determinação do Ministro Raimundo Carreiro em Despacho no TC 033.065/2013-6 para analisar a conformidade das medidas e decisões tomadas pelos órgãos de deliberação da Petróleo Brasileiro S.A. no que diz respeito à política de reajuste de preços de combustíveis.

Inteiro teor:
Acórdão 2607/2023-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de Representação formulada por unidade técnica da Secretaria deste Tribunal de Contas de União, com foco em possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. quanto à conformidade das medidas tomadas por seus administradores na condução da política de reajuste de preços de combustíveis adotada pela aludida estatal. Considerando a interposição de embargos declaratórios, bem assim os termos do voto proferido pelo Relator, com a constatação de erro material na redação dada exclusivamente ao subitem 9.8 da deliberação proferida pelo Plenário, ensejando a necessidade de correção; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em promover, de ofício, a correção de erro material verificado no subitem 9.8 do Acórdão 2163/2023-TCU-Plenário , de modo que, no lugar em que se lê " 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que apure os ilícitos concorrenciais praticados pela Petrobras no âmbito da definição da política de preços de combustíveis; ", leia-se : " 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que apure e puna, se for o caso, aplicando as sanções cabíveis, os ilícitos concorrenciais praticados pela Petrobras no âmbito da definição da política de preços de combustíveis; ", mantendo-se inalterados os demais itens da deliberação. 1. Processo TC Processo 030.033/2016-0 (EMBARGOS EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representante: SecexEstatais. 1.6. Representação legal: Alberto Figueiredo Neto (OAB/SE 4.273), Alexandre Eliahou Andrade Dancour (OAB/RJ 126.187), Carolina Bastos Lima Brum (OAB/RJ 135.073), Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929), Marco Aurélio Ferreira Martins (OAB/SP 194.793), Taisa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645) e outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A (procurações e substabelecimentos às peças 19 a 21, 62 e 165). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.